Tribunal: STF
Processo: MS 19948
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-24
Data de publicação: 1972-08-24

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE PROCURADOR DA REPUBLICA DE
3. CATEGORIA.
II. REVISÃO DAS NOTAS. VIABILIDADE, NOS TERMOS DO REGULAMENTO.
III. INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO. QUANDO NÃO CONSTITUI ABUSO
DE DIREITO.
IV. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO POR NÃO SE VERIFICAR
DIREITO LIQUIDO E CERTO A PRETENSAO.